Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727155-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELTON AMANDIO KERBER IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, após a concessão da liminar em sede de plantão judicial (ID 61057235), o advogado signatário da petição inicial requer a desistência da ação, em razão do falecimento do Impetrante, devidamente comprovado mediante juntada da certidão de óbito (IDs 61090491 e 61090492). Sendo desnecessária a concordância da parte contrária, homologo o pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o presente feito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15. Sem honorários. Custas pelo Impetrante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator